Tribunal: TJDFT
Processo: 0705622-20.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705622-20.2023.8.07.0009 RECORRENTE: HOSPITAL SANTA LÚCIA S/A RECORRIDOS: ORTO SUL CENTRO DE ORTOPEDIA E FRATURAS LTDA, BRADESCO SAÚDE S/A, MARINEIDE OLIVEIRA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇOS MÉDICOS. EXAMES. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVAS SUFICIENTES. DANOS MORAIS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DA AUTORA E DOS 1o E 2o RÉUS (ORTO SUL E BRADESCO SAÚDE) DESPROVIDOS. RECURSO DO 3o RÉU (HOSPITAL SANTA LÚCIA) PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É certo que a teoria da asserção assegura que as condições da ação são verificadas em conformidade com a pertinência do relato apresentado pela parte autora com o ordenamento jurídico. Dessa forma, presentes a relação jurídica entre a autora/apelada e a parte contrária, vez que possui plano de saúde de cobertura da referida ré/apelante. Preliminar rejeitada. 2. Havendo falha na prestação do serviço, cabível a reparação do consumidor, conforme disposto no art. 14 do CDC: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” 3. No caso, o expert judicial, embora ressalte que as complicações existentes não podem ser atribuídas diretamente/indiretamente aos tratamentos realizados pelo cirurgião de coluna, observou, quanto às condições “Bexiga neurogênica” e “Intestino Neurogênico”, que: “houve falha na sua condução (diagnóstico precoce e tratamento específico), a qual pode, em síntese, assim ser caracterizada: não consta registro de que o diagnóstico das dificuldades urinárias e intestinais tenham sido firmados tempestivamente e não consta registro de que o cirurgião de coluna adotou tratamento voltado para estas condições ou que tenha acionado o serviço de urologia/neurologia, para conduzir o tratamento desses sintomas específicos.” 4. Havendo elemento de prova da falha na prestação de serviços e tendo sido invertido o ônus da prova em desfavor da parte ré, ora apelante, não tendo ela se desincumbido do ônus processual que lhe competia, correta a sentença que, reconhecendo a falha na prestação dos serviços e a violação aos direitos da personalidade da parte autora, condenou a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais em valor que se coaduna com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser feita com base na quantidade de pedidos deduzidos na ação e na proporção de decaimento de cada parte em relação a cada pedido, não na representação monetária de cada pedido. Ônus sucumbenciais redistribuídos. 6. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSOS DA AUTORA E DOS 1o E 2o RÉUS (ORTO SUL E BRADESCO SAÚDE) DESPROVIDOS. RECURSO DO 3o RÉU (HOSPITAL SANTA LÚCIA) PARCIALMENTE PROVIDO. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos III, IV e V, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 479 do CPC, insurgindo-se contra o afastamento da conclusão alcançada no laudo pericial; c) artigos 14, §§ 3o e 4o, do Código de Defesa do Consumidor, e 186, 187, e 927, todos do Código Civil, afirmando que não pode ser responsabilizada por eventual complicação no quadro da paciente, pois restou comprovado, no curso da instrução processual, que não houve erro, bem como que as complicações sofridas, devidamente explicadas pela perícia, são eventos possíveis e previsíveis no contexto do procedimento cirúrgico, sobretudo em razão das condições clínicas apresentadas. Enfatiza, portanto, que foram observadas as regras e protocolos em vigor, sendo certo que adotou todos os cuidados procedimentais cabíveis no atendimento, a evidenciar o descabimento do pleito indenizatório, tendo em vista a ausência de nexo de causalidade. Requer, ainda, que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado TERENCE ZVEITER, OAB/DF 11.717 (ID 74994896). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada negativa de vigência aos artigos 489, § 1o, incisos III, IV e V, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Tampouco cabe subir o inconformismo lastreado no indicado vilipêndio aos artigos 479 do CPC, 14, §§ 3o e 4o, do Código de Defesa do Consumidor, e 186, 187, e 927, todos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Contudo, conforme decidiu o Magistrado, o laudo médico pericial, evidenciou existência de erro médico no tratamento da autora realizado pelo Dr. Rodrigo Souza Lima, vinculado à ré Clínica Ortosul. No entanto, segundo o expert judicial, embora ressalte que as complicações existentes não podem ser atribuídas diretamente/indiretamente aos tratamentos realizados pelo cirurgião de coluna, observou, quanto às condições “Bexiga neurogênica” e “Intestino Neurogênico”, que: “houve falha na sua condução (diagnóstico precoce e tratamento específico), a qual pode, em síntese, assim ser caracterizada: não consta registro de que o diagnóstico das dificuldades urinárias e intestinais tenham sido firmados tempestivamente e não consta registro de que o cirurgião de coluna adotou tratamento voltado para estas condições ou que tenha acionado o serviço de urologia/neurologia, para conduzir o tratamento desses sintomas específicos.” (ID 194228685, Pág. 19 dos autos de origem). Assim, o laudo médico foi base para o entendimento de que o diagnóstico denominado Intestino Neurogênico é uma condição que afeta/dificulta o processo de armazenamento e eliminação de fezes; enquanto que a condição Bexiga neurogênica é um termo criado para descrever disfunções vésico-esfincterianas que acometem portadores de doenças do sistema nervoso central ou periférico, e que, para o tratamento, deve-se aplicar uma abordagem sistemática abrangendo todos os aspectos da disfunção miccional (ID 194228685, Pág. 17 dos autos de referência) [...] Assim, diante da inversão do ônus da prova (Decisão de ID 64210346) às rés/apeladas incumbia comprovar a lisura do procedimento a que foi submetido a autora/apelante, entretanto, quedaram-se inerte, ao passo que há nos autos documentos que evidenciam a falha na prestação dos serviços. Diante do quadro fático probatório, correta a sentença que reconheceu a falha na prestação dos serviços, mas sem fixar assistência financeira mensal para a autora, sendo cabíveis apenas os danos morais [...] Acerca do dano moral, estão presentes os requisitos para sua incidência (ID 67458697). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 74994896. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016